Tribunal: TJBA
Processo: 8049028-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049028-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS LUIZ MORAES SOARES

Advogado(s)
:
JOSE LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE TERMO DE CURATELA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Luiz Moraes Soares, assistido por seu genitor, Celso Soares, contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido liminar em Mandado de Segurança para restabelecimento do pagamento da pensão por morte, sob a justificativa da ausência de apresentação do Termo de Curatela.

II. Questão em discussão.

Discute-se a necessidade de apresentação do Termo de Curatela para a continuidade do pagamento da pensão por morte ao Agravante, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Agravante alega que a exigência é indevida, uma vez que a legislação previdenciária dispensa tal documento na fase administrativa.

III. Razões de decidir.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) alterou o regime de incapacidade civil, garantindo autonomia à pessoa com deficiência, salvo quando comprovadamente necessário.

O Código de Processo Civil, nos artigos 70 e 71, exige a regularização da representação processual de pessoas com incapacidade relativa por meio de curador.

O artigo 110-A da Lei nº 8.213/91 dispensa a apresentação do Termo de Curatela apenas na fase administrativa da concessão de benefícios previdenciários, não possuindo aplicabilidade na esfera judicial.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a necessidade da regularização da representação processual do Agravante.

4. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A exigência do Termo de curatela para a contibuidade do pagamento da pensão por morte na esfera judicial é legitima, nos termos do CPC

O artigo 110-A da Lei nº 8.213/91 restringe -se à fase administrativa e não dispensa a curatela para fins de representação processual em ações judiciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
49028
-
4
3.2024.8.05.000
0
, em que figuram como parte Recorrente
MARCUS LUIZ MORAES SOARES, assistido por CELSO SOARES
, e parte Recorrida
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.